Tribunal: TJMT
Processo: 1050431-75.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050431-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA RIBAS DE OLIVEIRA - CPF: 026.396.321-75 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SEGURO PRESTAMISTA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
EXPRESSAMENTE CONTRATADA.
TARIFA
DE AVALIAÇÃO. SERVIÇO PRESTADO. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira. A sentença determinou a devolução simples da tarifa de registro do contrato e a revisão do contrato em sede de liquidação de sentença. A apelante pleiteia a total procedência dos pedidos, com a revisão integral das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, capitalização, tarifas bancárias e seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados ultrapassam significativamente a taxa média de mercado, caracterizando abusividade; (
ii
) estabelecer se houve pactuação válida da capitalização de juros com periodicidade mensal; (
iii
) determinar a legalidade das tarifas bancárias cobradas; e (
iv
) verificar se a imposição do seguro prestamista configura venda casada e enseja devolução de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios em patamar flagrantemente superior à média de mercado, sem justificativa concreta e razoável, configura abusividade nos termos do art. 51, §1º, do CDC, ensejando a limitação à taxa média divulgada pelo Banco Central.

A capitalização de juros com periodicidade mensal é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente, conforme jurisprudência consolidada, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, como verificado no contrato em exame.

A cobrança de tarifa de avaliação do bem é válida quando o serviço for efetivamente prestado e se referir à avaliação de veículo usado. No caso concreto,
restou comprovada a efetiva prestação do serviço, afastando a alegação de abusividade.

A contratação compulsória de seguro prestamista, sem opção de escolha pela consumidora, caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, devendo a cláusula ser considerada nula e os valores pagos restituídos de forma simples.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige demonstração de má-fé, o que não restou comprovado nos autos, sendo devida apenas a restituição simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado caracteriza abusividade, autorizando a limitação judicial à taxa média divulgada pelo Banco Central.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A cobrança de tarifa de avaliação do bem é válida quando o serviço é efetivamente prestado e o bem é usado, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

A imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pelo banco configura venda casada, devendo ser declarada nula a cláusula contratual e restituído o valor pago de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV e §1º; Decreto 22.626/33; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
24/09/2012; STJ, REsp 1.578.553/RS (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
06/12/2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
17/12/2018; TJMT, N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, DJE 14/06/2025; TJMT, N.U 1038478-
17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 11/02/2025; TJMT, N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 28/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 1050431-75.2024.8.11.0041

ANA PAULA RIBAS DE OLIVEIRA

X
BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ANA PAULA RIBAS DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada em face do BANCO PAN S
/A
, determinando apenas a devolução dos valores referentes ao registro de contrato, na forma simples, com correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela SELIC a ser computado desde a citação, bem como a revisão integral dos contratos em sede de liquidação de sentença, descontando-se do CET (custo efetivo total) os valores apontados no item 1 do dispositivo da sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 850,00, cuja exigibilidade ficou suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da total procedência da demanda.

Afirma que
os juros remuneratórios se encontram abusivos, muito acima da média de mercado
, deixando o consumidor em extrema desvantagem.

Sustenta a ilegalidade das tarifas cobradas, especificamente a tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bens e seguro prestamista.

Pondera que o contrato não foi claro quanto à cobrança dessas tarifas, e que não houve comprovação pela empresa requerida sobre a efetiva prestação do serviço.

Argumenta que houve
capitalização
diária de juros sem previsão expressa no contrato, em violação ao dever de informação decorrente da boa-fé objetiva.

Em suas contrarrazões (
id
303497388), o apelado pugna pelo improvimento do
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA PAULA RIBAS DE OLIVEIRA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do BANCO PAN S.A.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas bancárias (cadastro, avaliação do bem e registro de contrato) e seguro prestamista.

A apelante sustenta que a taxa de juros contratada no patamar de 4,21% a.m. (64,04% a.a.) é abusiva por ultrapassar em 37,86% a média aplicada pelo mercado, que seria de 1,96% a.m. e 26,18% a.a.

Inicialmente, cumpre destacar que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme entendimento consolidado.

No que concerne à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, o entendimento predominante é no sentido de que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, serve apenas como parâmetro para verificação de eventual abusividade, não como limite.

Para que seja reconhecida a abusividade da taxa de juros contratada, é necessário que
esta
se mostre excessivamente onerosa, destoando significativamente da média praticada pelo mercado para operações semelhantes, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso em análise, a apelante alega que a taxa contratada (4,21% a.m. ou 64,04% a.a.)
, Cédula de Crédito Bancário – Proposta nº 101741019 (id 303497359), celebrada em 31/08/2023,
seria superior à média de mercado (1,96% a.m. ou 26,18% a.a.).

Apura-se do site do Banco Central que a média para o período e modalidade contratada foi de 2,05% ao
mês.
1

A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de controle judicial das taxas de juros remuneratórios estipuladas em contratos bancários quando verificada
significativa discrepância em relação à média praticada no mercado, capaz de caracterizar abusividade nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal discrepância se mostra significativa, ultrapassando o patamar de tolerância usualmente adotado pela jurisprudência, que considera abusivas as taxas que superam em 50% a média de mercado para operações similares.

A fixação de juros remuneratórios em patamar tão elevado em relação à média de mercado, sem a demonstração de circunstâncias específicas que justifiquem tal majoração - como peculiaridades do tomador, risco excepcional da operação ou condições anormais de mercado - configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, autorizando a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio contratual.

Não se trata, portanto, de mera taxa "pouco superior" à média, como alega
o recorrido
, mas de um percentual flagrantemente excessivo que onera de forma desproporcional o consumidor.

Ademais, é importante destacar que o princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto no ordenamento jurídico contemporâneo, encontrando limitações, especialmente nas relações de consumo, onde se busca o equilíbrio contratual e a proteção da parte vulnerável.

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos
no
REsp nº 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1º
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para
operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

A discrepância é substancial e configura abusividade, colocando o consumidor em evidente desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º do Código de Defesa do Consumidor.

É verdade que a jurisprudência reconhece que a taxa média não constitui um "teto" absoluto, podendo ser superada em face das circunstâncias específicas de cada contratação, como o risco da operação, perfil do cliente, garantias oferecidas, entre outros fatores.

No entanto, mesmo considerando tais fatores, uma taxa
nove
vezes superior à média de mercado não se justifica apenas pelo alegado maior risco da operação.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o perfil específico do contratante justificaria tamanho incremento na taxa aplicada
, uma vez que os descontos eram consignados no benefício previdenciário.

Portanto, devida a limitação, não merecendo reparos esse ponto da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com
meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Nesse contexto, entendo cabível a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período da contratação, qual seja,
2,05
% ao mês
.

Quanto à possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em contratos bancários firmados após 31/03/2000, o entendimento consolidado é no sentido de sua admissibilidade, desde que expressamente pactuada.

De início, não se apura a alegada capitalização diária, mas a capitalização mensal, se encontra expressamente prevista.

Nesse ponto, o entendimento firmado é que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação da capitalização, permitindo a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso dos autos, sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
,
resta evidenciada a pactuação da capitalização mensal de juros, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

A apelante sustenta que o REsp 1388972/SC teria modificado esse entendimento, exigindo que o contrato contivesse previsão clara e inequívoca sobre a capitalização de juros.

Contudo, o referido julgado apenas reafirmou a tese já consolidada de que "a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação", sem alterar o critério objetivo anteriormente estabelecido para a caracterização dessa expressa pactuação.

Sobre o tema, capitalização de juros, mister destacar o
Resp
nº. 973.827/RS, representativo de controvérsia, o qual pacificou o entendimento sobre a possibilidade de capitalização de juros compostos para contratos celebrados após 31/03/2000, desde que devidamente pactuados:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2 .170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22 .626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 .3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2 .170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ
vol.
228 p. 277)

Destaca-se:

“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170
-36/2001), desde que expressamente pactuada.

2) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancár
io de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Portanto, q
uanto à alegação de capitalização diária, não há nos autos elementos que comprovem tal modalidade de capitalização, tampouco demonstração de que esta tenha causado onerosidade excessiva ao contrato.

Assim, não há razão para afastar a capitalização de juros pactuada no contrato.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro

de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

Assim, no caso específico dos autos, a
recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança da
tarifa de avaliação do bem, no valor de R$
650,00
, utilizada para apurar a avaliação de veículo usado, se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato.
No caso,
constata-se que o serviço foi efetivamente prestado, conforme documentação acostada aos autos.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do
s
encargo
s
, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

A
ssim, a
questão relativa à cobrança de tarifas bancárias já foi objeto de ampla discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
, bem como, pacificada neste e. Tribunal de Justiça
, que consolidou entendimento no sentido de que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesas
com a avaliação do veículo
, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

No que tange ao seguro prestamista no valor de R$
1.970,00
, a jurisprudência consolidada orienta no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

O

Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o Recurso Especial nº 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
p
esar dos argumentos
da Instituição Financeira
apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
à
apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente (R
$
1.970,
00
) do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

No que tange à pretensão de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, não vislumbro configurada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro, uma vez que a cobrança decorreu de interpretação contratual, havendo divergências jurisprudenciais sobre o tema até a consolidação da tese pelo STJ.

Assim, determino a devolução simples dos valores pagos a título de seguro proteção financeira, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para
limitar os juros remuneratórios incidentes no contrato, ao percentual médio de mercado (2,05% ao mês);
declarar
a abusividade da

cobrança
do
seguro prestamista (R$
1.970,00
), determinando sua exclusão do contrato;
d
eterminar o recálculo das parcelas do financiamento

e c
ondenar o apelado à restituição
simples
dos valores pagos a maior, referentes às tarifas consideradas abusivas, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação
, bem ainda, manter a sentença no que tange aos encargos revisados.

Redimensiono o
ônus
da
sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025